Tribunal: STJ
Processo: 0006323-04.2005.4.03.6183
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183740 - SP (2024/0129290-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO
PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU INTERPRETADOS
DE FORMA DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido ou interpretado
de forma divergente, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48110341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: caabe141-474f-4c92-b2c1-96924464e986

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183740 - SP (2024/0129290-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO
PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU INTERPRETADOS
DE FORMA DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido ou interpretado
de forma divergente, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do
entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e
255, I, ambos do RISTJ, não conheceu do Recurso Especial, ante a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta o Agravante, em síntese, ter apontado, ao longo da peça recursal,
os dispositivos tidos por violados, transcrevendo trechos do apelo nobre contido na fl.
346e.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (certidão de fl. 771e).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47420192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: cbcd5385-8367-4c5f-ba91-66a07f5d321e

VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
De fato, acerca dos juros moratórios e seu termo inicial, bem como em
relação aos honorários advocatícios, observo não ter havido firme indicação, pelo
Recorrente, de qual seria o dispositivo de lei federal violado no acórdão recorrido,
atraindo a incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
”.
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INDICAÇÃO. SÚMULA 284. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Súmula 284 do STF é aplicada quando houver deficiência na
fundamentação que comprometa a análise do julgado, como, por exemplo,
quando a parte não indica ou faz mera citação ao dispositivo legal sem
.
qualquer demonstração
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.906.293/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.04.2021, DJe de 05.05.2021 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 896
/STJ.
INAPLICABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando
o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste
a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso
especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
.
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF
[...]
Documento eletrônico VDA47420192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: cbcd5385-8367-4c5f-ba91-66a07f5d321e

VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04.12.2023, DJe de 06.12.2023 – destaque
meu).

Ademais, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os
c
dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos
confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por
analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, destaco precedente da Corte Especial deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONCURSO
PÚBLICO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos do art. 105, III, "c", da Constituição Federal, é cabível a
interposição de recurso especial quanto o acórdão recorrido "der a lei
federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal".
4. "Para que se caracterize o dissídio, faz-se necessária a demonstração
analítica da existência de posições divergentes sobre a mesma questão de
direito" (AgRg no Ag 512.399/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJ
).
8/3/04
5. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito
examinadas nos acórdãos confrontados "[é] imprescindível a indicação
expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do
recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c"
(AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial,
DJe
).
17/12/09
6. Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do
recurso especial, a admissão deste pela alínea "c" do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a
necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo
tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em
primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei
federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
7. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso
especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas
contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma
clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47420192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: cbcd5385-8367-4c5f-ba91-66a07f5d321e

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
, destaque
18/12/2013
17/03/2014
meu).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47420192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: cbcd5385-8367-4c5f-ba91-66a07f5d321e

(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
,
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
Documento eletrônico VDA47420192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: cbcd5385-8367-4c5f-ba91-66a07f5d321e

apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
, destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47420192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: cbcd5385-8367-4c5f-ba91-66a07f5d321e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.183.740 / SP
Número Registro: 2024/0129290-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063230420054036183 200561830063236 63230420054036183
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO BATISTA RODRIGUES
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48073718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 12505026-d65c-4baa-bc25-2eee254bd48d

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: 12505026-d65c-4baa-bc25-2eee254bd48d